Tribunal: TJSP
Processo: 1003987-46.2018.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Jundiaí. Erro médico. Demora na emissão de atestado médico. Indenização por dano moral. – 1. Responsabilidade civil. Culpa administrativa. A culpa administrativa abrange os atos ilícitos da Administração e aqueles que se enquadram como 'falha do serviço', isto é, em que Administração não funcionou, funcionou mal ou funcionou tarde e implica em culpa subjetiva, com

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Jundiaí. Erro médico. Demora na emissão de atestado médico. Indenização por dano moral. – 1. Responsabilidade civil. Culpa administrativa. A culpa administrativa abrange os atos ilícitos da Administração e aqueles que se enquadram como 'falha do serviço', isto é, em que Administração não funcionou, funcionou mal ou funcionou tarde e implica em culpa subjetiva, com fundamento nos art. 15 e 159 do Código Civil (redação anterior; atual art. 186 do CC). – 2. Responsabilidade. Prova. Não há nada nos autos que indique a má prestação do serviço; a primeira infusão de quimioterapia foi realizada em 29-8-2017 e, segundo o relatório médico de 15-9-2017, a autora apresentou boa tolerância, com sintomas mínimos de náuseas e vômitos classificados como grau 1 – leve; e o pedido de emissão do atestado fora da consulta, em data não informada pela autora, foi justificadamente negado pelo médico, que não poderia realiza-lo sem consulta prévia ao prontuário. No mais, o atestado foi emitido em 4-10-2017, com a observação de que a autora trabalhou tão somente até 20-9-2017. Assim, não demonstrada a existência da má prestação do serviço, a ação é mesmo improcedente. – Improcedência. Recurso da autora desprovido.